Tribunal: TJPA
Processo: 0810703-87.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810703-87.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS MATHEUS GONCALVES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0810703-87.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
DANYELLE DELGADO VIANA

PACIENTE:
LUCAS MATHEUS GONÇALVES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO

157, § 2º,
INCISOS II E VII, DO CÓDIGO PENAL.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.

IMPROCEDENTE
.

A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP
.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
Ante a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso.

Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM
DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito

dias do mês de agost
o
de dois mil e
vinte
e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
08
de agosto de 20
23
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0810703-87.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
DANYELLE DELGADO VIANA

PACIENTE:
LUCAS MATHEUS GONÇALVES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
LUCAS MATHEUS GONÇALVES FERREIRA
contra ato do
Juízo de Direito
da 3ª Vara Criminal da Capital,
nos autos de nº
0807934-67.2023.8.14.0401
.

Narra o impetrante que no dia 23/04/2023, por volta de 15h30min, na Av Dr. Freitas o denunciado teria supostamente praticado o crime de roubo majorado, juntamente com um comparsa contra a vítima VITOR GABRIEL CORRE SILVA, subtraindo-lhe um aparelho cellular modelo REDMI NOTE 8, cor preta e teria empreendido fuga.

Alega que o trâmite do processo se deu regularmente, sendo proferido pedido de revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares, tendo em vista o o paciente é réu primário, com bons antecedents e com residencia fixa
.

Suscitou ainda ausência de requisitos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, entretanto, o juízo de primeiro grau, manteve a prisão, tendo em vista a gravidade e a repercussão do crime.

Por fim, pugna pela concessão de liminar, para revogar a segregação cautelar, com a expedição do alvará de soltura e subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares do art. 319, do CPP, e, no mérito, a confirmação da ordem.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos no plantão judicial, ocasião que a Desa.Plantonista Eva do Amaral Coelho determinou a relatoria distribuída, como determina os §§ 5º e 6º, do art. 1º da Resolução 016/2016-G, por não vislumbrar qualquer prejuízo ou caráter de urgência no pedido a merecer atendimento na jusrisdição excepcional. (id.14956749)

Os autos me vieram distribuídos por sorteio, entretanto, em razão do meu afastamento por motive de férias (03/07 a 01/08/2023), for a realizada a redistribuição (id.14965291).

Distribuído à relatoria do Juiz convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, ocasião que denegou o pedido de liminar. (id.14971867)

Em 11/07/2023 foram prestadas informações,
pelo
magistrado de primeiro grau:
(id.15033731)

“SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO e EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO

“Narra a denúncia que na tarde do dia 23 de abril de 2023, em via pública, neste município, a vítima estava caminhando quando foi abordada pelo denunciado e por outro indivíduo que, mediante violência e grave ameaça, fazendo o uso de uma faca, subtraíram o aparelho celular de Vitor Gabriel Correa Silva.

INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE

Segue cópia da certidão de antecedentes criminais do paciente. Com relação à personalidade, não há nos autos elementos que permitam valorar.

LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR

Em relação aos autos do processo de nº 0807934-67-2023.8.14.0401 (autos originais), a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 24 de abril de 2023, em regime de plantão judiciário, em razão daquele juízo entender que a custódia cautelar é necessária para garantir a ordem pública ante a periculosidade do acusado demonstrada em sua ação.

FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO

O processo está aguardando audiência de instrução e julgamento designada para o dia 19/07/2023.

JUNTADA DE DOCUMENTOS

A fim de subsidiar o julgamento do Habeas Corpus, encaminho em anexo cópia da decisão que decretou a prisão preventiva, cópia da denúncia e certidão de antecedentes criminais.”

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através do Dr.

Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem. (id.15241113)

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O foco da impetra
çã
o reside nas alega
çõ
es de
que resta configurado o constrangimento ilegal
à
liberdade do ora paciente, por aus
ê
ncia dos requisitos no decreto preventivo, e
condições pessoais ao paciente podendo ser aplicado outras medidas cautelares diversas da prisão.

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“No caso sob exame, a denúncia foi recebida, do que se extrai que há provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e, portanto, justa causa para o exercício da ação penal (artigo 395 do Código de Processo Penal).

É que o requerente, juntamente com outro indivíduo, mediante grave ameaça, com o uso de uma faca, em via pública, subtraiu da vítima um aparelho célula, se evadindo em seguida.

Ora, tão somente estas circunstâncias já autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

Para garantia da ordem pública, eis que a ação em concurso de pessoas, bem como o fato de o crime ter sido praticado em via pública, revelam a periculosidade do requerente e que ele, em liberdade, poderá voltar a delinquir.

Por conveniência da instrução criminal, eis que o acusado em liberdade poderá colocar em risco a idoneidade do depoimento da vítima, o que somado à periculosidade revelada pela ação é requisito autorizador da manutenção da prisão.

Não bastasse isso, o fato de o acusado responder a outro processo criminal recente por outro crime de roubo majorado praticado no ano de 2022 corrobora que ele se trata de pessoa perigosa e que, aparentemente, retira o seu sustento da atividade criminosa.

No que concerne ao argumento de que não possui antecedentes criminais, diante de estar sendo acusado de crime com violência e grave ameaça a pessoa, entendo que os requisitos da prisão preventiva ainda estão preenchidos, diante dos bem jurídico violado. No que concerne a substituição da prisão por outras medidas cautelares, entendo que não são possíveis, haja vista que, conforme já mencionado, as medidas cautelares não são suficientes para a garantia dos requisitos do art. 312 do CPP.

Portanto, ainda persistem os motivos que autorizaram a decretação da custódia, exigindo a mantença do réu no cárcere, visto que o delito praticado com grave ameaça é fator de insegurança ao meio social.

Assim sendo, representando a liberdade do acusado risco à ordem pública e à instrução criminal, com fundamento nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva de ID 94230338.”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

E

M

E

N

T

A:

“
HABEAS

CORPUS
”

–

JURISPRUDÊNCIA
DO

SUPREMO

TRIBUNAL

FEDERAL

CONSOLIDADA

QUANTO

À
MATÉRIA

VERSADA

NA

IMPETRAÇÃO

–

POSSIBILIDADE
,

EM
TAL

HIPÓTESE
,

DE

O

RELATOR

DA

CAUSA

DECIDIR,
MONOCRATICAMENTE
, A CONTROVÉRSIA JURÍDICA

–

COMPETÊNCIA
MONOCRÁTICA

DELEGADA

PELO

ORDENAMENTO

POSITIVO
BRASILEIRO

(
RISTF
,

ART.

192,

“
CAPUT
”,

NA

REDAÇÃO

DADA
PELA

ER

Nº

30/2009)

–

PRISÃO

PREVENTIVA

–

NECESSIDADE
COMPROVADA

DE

SUA

DECRETAÇÃO

–

DECISÃO

FUNDAMENTADA

–

MOTIVAÇÃO

IDÔNEA

QUE

ENCONTRA
APOIO

EM

FATOS

CONCRETOS

–

POSSÍVEL

INTEGRANTE

DE
ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA

–

PRECEDENTES

DESTA

SUPREMA
CORTE –

LEGALIDADE

DA DECISÃO

QUE

DETERMINOU

A PRISÃO
CAUTELAR –

EXISTÊNCIA
,

ADEMAIS
,

DE

CONTEMPORANEIDADE
ENTRE

OS

FATOS

E

O

DECRETO

DE

PRISÃO

PREVENTIVA

–
ALEGAÇÃO
,

AINDA,

DE EXCESSO DE PRAZO

NA CONCLUSÃO DO
PROCEDIMENTO PENAL –

CAUSA

PENAL

COMPLEXA

–

EXISTÊNCIA
DE

LITISCONSÓRCIO

PASSIVO

MULTITUDINÁRIO

–

INOCORRÊNCIA
DE

EXCESSO

IRRAZOÁVEL

– RECURSO DE AGRAVO

IMPROVIDO
.
(

(A
G
.
REG
.

NO

H
ABEAS

C
ORPUS

189.778 R
J, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, publicado 10/10/2020)

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR QUADRILHA DE ASSALTOS À BANCO NO INTERIOR DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OUTRA PESSOA QUE NÃO É O PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE E DENUNCIADO QUE SÃO A MESMA PESSOA UTILIZAÇÃO DE NOMES FALSOS FOTOGRAFIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER O PACIENTE E O DENUNCIADO A MESMA PESSOA

NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, POIS, À ÉPOCA, O PACIENTE ESTAVA CUSTODIADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE O JUÍZO DA CULPA

ALEGAÇÃO SUPERADA REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE

NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO DENUNCIADO QUE NÃO É O PACIENTE

IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPROCEDÊNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA DIANTE DA FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
.

1- (...).

2- (...).

3-
Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida extrema, na hipótese, pois conforme bem salientou a magistrada de primeiro grau quando decretou a prisão preventiva do paciente, conforme consta às fls. 20/22, a segregação cautelar do mesmo se faz necessária ao resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo forte armamento apreendido, bem como pelo fato do paciente responder a outros procedimentos penais em diversas comarcas de diversas unidades da federação, de modo que, se solto, existe o risco concreto de que ele tente se evadir do distrito da culpa, e ainda, ameaçar a instrução processual.

4- (...). Ordem Denegada. Decisão unânime. (2016.04067317-30, 165.710, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 06/10/2016). Grifei.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva,

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE

Por fim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si só, a possibilidade de segregação provisória,
se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade,

Nesse sentido a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, acompanho perecer ministerial, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal da ação em análise e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém/PA,

de

agosto
de 20
23
.

Desembargadora
R
OSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/08/2023